Tribunal: TCU
Processo: 034.528/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11690/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.528/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Claudia Maria Guerra Rocha (XXX.744.314-XX); Eliane Vieira Coutinho Guedes (XXX.167.664-XX); Joana Darc Lima de Araujo (XXX.195.664-XX); Kalina Maria de Goes Guerra (XXX.934.884-XX); Kathya Maria Goes Guerra de Oliveira (XXX.568.404-XX); Liliane Vieira Coutinho de Amorim (XXX.599.894-XX); Maria Hortencia Nery de Souza (XXX.663.497-XX); Marta Maria de Goes Guerra (XXX.629.824-XX); Selma Maria Andrade da Silva Primo (XXX.549.334-XX); Zeneide de Oliveira Ferreira (XXX.511.134-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.